Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. FRAUDE. EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. ELEMENTOS MÍNIMOS. INDÍCIOS. AUSENTES. ATO ATENTATÓRIO. DIGNIDADE. JUSTIÇA. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os requerimentos de reconhecimento de fraude à execução, bem como de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça formulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de fraude à execução, bem como a consequente configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da fraude à execução tem por objetivo evitar que a parte devedora promova a dilapidação de seu patrimônio, em manifesta má-fé, com o propósito nítido de obstar a constrição patrimonial de seus bens e a satisfação do interesse do credor.
4. O reconhecimento da fraude à execução exige a demonstração de elementos mínimos, quais sejam a prova de má-fé do adquirente dos bens ou o registro de penhora do bem alienado.
5. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 774, inc. I, do Código de Processo Civil não está condicionada ao reconhecimento prévio da fraude à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. O reconhecimento da fraude à execução exige a demonstração de elementos mínimos, quais sejam a prova de má-fé do adquirente dos bens ou o registro de penhora do bem alienado. 2. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 774, inc. I, do Código de Processo Civil não está condicionada ao reconhecimento da fraude à execução”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 774, I, e 792, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.